Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços educacionais. Curso técnico. Inadimplência. Cancelamento unilateral. Dano moral configurado (R$5.000,00). Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino objetivando reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar R$5.000,00 a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em analisar se a rescisão unilateral do contrato em razão de inadimplência e o impedimento de realizar provas ensejam a reparação por dano moral à aluna; a recorrente pretende que seja afastada a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta incontroverso que a instituição cancelou unilateralmente o contrato referente ao curso de Técnico em Radiologia e impediu a aluna de realizar as provas, levando-a à reprovação em três matérias; somente após a quitação das parcelas em aberto foi permitido à aluna cursar as matérias e realizar novas provas.
4. Lei no 9.870/1999. O art. 6o traz a previsão de que as instituições de ensino são proibidas de suspender provas escolares, reter documentos escolares ou a aplicar penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas compatíveis com o CDC e com os art. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. O parágrafo 1o dispõe que o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.
5. Na hipótese, a instituição recorrente alega previsão contratual de cancelamento automático em caso de inadimplemento por mais de 60 dias. Contudo, conforme consignado na sentença: “Ainda que a instituição requerida alegue previsão contratual (cláusula sétima) para rescindir o contrato, ante a inadimplência da autora, tenho que tal cláusula deve ser declarada abusiva e, portanto, nula.”
6. Dano moral. Demonstrada a falha na prestação de serviços da recorrente, impõe-se a condenação ao pagamento de compensação por dano moral, uma vez que a autora frequentou as aulas de um curso que foi cancelado de forma unilateral pela instituição, mesmo preenchendo os requisitos para alcançar as notas, realizar o estágio e terminar o curso com a sua turma de origem. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente das Turmas: Acórdão 1710977.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários de advogado de 10% do valor da condenação.[i]

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.870/1999, art. 6o; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil Brasileiro, art. 177 e 1.092.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0716010-80.2022.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 02/06/2023, Publicado no DJE: 15/06/2023.